Tribunal: TJMT
Processo: 0023895-25.2016.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023895-25.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação aos Princípios Administrativos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANTONIO GOSNIMAR TEIXEIRA - CPF: 352.458.671-68 (EMBARGANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLEONICE CAROLINA LIMA - CPF: 299.953.701-82 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), SILVANA MARIA CORREA GOMES VELOSO E SILVA - CPF: 304.219.771-91 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOSNIMAR TEIXEIRA - CPF: 352.458.671-68 (EMBARGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CLEONICE CAROLINA LIMA - CPF: 299.953.701-82 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SILVANA MARIA CORREA GOMES VELOSO E SILVA - CPF: 304.219.771-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE ANULA DECRETOS DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO - NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 19 DA ADCT - SERVIDORES APOSENTADOS - ALEGADA OMISSÃO SOBRE A MODULAÇÃO OS EFEITOS DA DECISÃO NA ADPF 573/STF – COMPROVAÇÃO DE APOSENTADORIA ANTERIOR - OMISSÃO RECONHECIDA - DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO RPPS - EFEITOS MODIFICATIVOS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - EFICACIA
“
EX NUNC”
- EXTENSÃO
“EX OFFICIO”
DOS EFEITOS AOS DEMAIS DEMANDADOS.

1. Conforme a decisão da ADPF 573/STF e a modulação de seus efeitos, ainda que obtida a estabilidade em contrariedade à Constituição, preservar-se-á o direito ao benefício previdenciário no RPPS, caso o servidor público apresente prova de aposentadoria ou dos requisitos para tanto até a data
da publicação da ata de julgamento da aludida ADPF.

2. Mesmo que anulados os Decretos Estaduais que concederam aos demandados a estabilidade extraordinária no serviço público, uma vez comprovada a aposentadoria destes antes do julgamento da ADPF 573, a sentença deve ter efeito
“ex nunc”
, de modo a lhes manter a aposentadoria pelo RPPS.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
SILVANA MARIA CORREA GOMES VELOSO E SILVA
contra o Acórdão proclamado por esta Egrégia Câmara pelo qual, à unanimidade de votos, foi desprovido o seu recurso de Apelação, bem como aquele interposto por
ANTÔNIO GOSNIMAR TEIXEIRA
e
CLEONICE CAROLINE LIMA
, sendo mantida a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que declarou a nulidade dos Decretos n.º 3.084/2010, 3.087/2010 e 3.063/2010, concessivos de estabilidade extraordinária no serviço público aos então Apelantes

(
vide
id. 159670170).

Em suas razões recursais (id. 161302168), a Embargante assegura que o Acórdão é omisso quanto à modulação dos efeitos da sentença, sob o argumento de que essa deveria surtir efeito
ex nunc
, diante da impossibilidade de cassação da sua aposentadoria, que ocorreu de forma voluntária, por tempo de contribuição, conforme Ato n.º 8.091/2015.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos para que seja sanada a omissão apontada no Acórdão, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para conferir efeitos
ex nunc
à sentença, a fim de que não retroaja para prejudicar o ato de sua aposentadoria.

Em contrarrazões (id. 161499681), o
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
,
Embargado, expressa concordância com o acolhimento dos Aclaratórios, por realmente se mostrar imperioso o reconhecimento do direito de permanência no regime próprio dos servidores públicos beneficiados pela estabilidade extraordinária, mesmo que contrariamente à Constituição, aos que já estão aposentados ou que preencheram os requisitos para a aposentadoria até a data de publicação da ata de julgamento da decisão na ADPF 573. Dessa forma, de acordo com o
Parquet
,
tanto a Embargante
Silvana Maria Correa Gomes Veloso e Silva

quanto
Cleonice Carolina Lima
e
Antônio Gonismar Teixeira
fazem jus ao reconhecimento do direito à manutenção de suas aposentadorias pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Em petição avulsa (id. 167690154),
Antônio
e
Cleonice Carolina
endossam as contrarrazões do Ministério Público Estadual, tendo em vista que a situação apresentada se encaixa na modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 573, de sorte que deve ser mantida, de igual forma, a aposentadoria de ambos pelo RPPS.

Autos conclusos por redistribuição (id. 165251677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos contra o Acórdão pelo qual foram desprovidos os recursos de Apelação interpostos por
SILVANA MARIA CORREA GOMES VELOSO E SILVA
,

de
ANTÔNIO GOSNIMAR TEIXEIRA
e

de
CLEONICE CAROLINE LIMA
, para manter a declaração de nulidade dos Decretos n.º 3.084/2010, 3.087/2010 e 3.063/2010 que lhes concederam estabilidade extraordinária no serviço público
.

A propósito, confira-se o teor da ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 155/2004 – DECISÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – CARGO COMISSIONADO – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA A PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

2. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.

3. A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade.

4. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

5. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais.

6. De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.”
(
vide
id. 159670170 - pp. 2 a 3).

Em detido exame do proclamado no Acórdão de id. 159670170, sob a relatoria do Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, constato que, de fato, houve a efetiva ocorrência do vício de omissão aventado pela Embargante
SILVANA MARIA
, o que, inclusive, foi reconhecido pelo Embargado, de sorte que sua arguição merece acolhida.

Explico:

In casu
, observo que, inobstante se tenha reconhecido que os então servidores
Antonio Gonismar, Cleonice Carolina de Lima e Silvana Maria Correa Gomes Veloso e Silva
não tenham preenchido os requisitos estabelecidos pelo art. 19 do ADCT para a concessão da estabilidade em cargo público,
“
vez que a Constituição Federal foi promulgada apenas 02 (dois) anos após o ingresso de Antonio Gonismar, Cleonice Carolina de Lima e 3 (três) anos com relação a Silvana Maria Correa Gomes Veloso e Silva. E mais, em cargo comissionado
.”
(id. 152859180 - p. 9),
impositivo observar que,
em 06/03/2023
, por ocasião do Julgamento da ADPF n.º 573, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido ali contido para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei n.º 4.546/1992, do Estado do Piauí,

“
de modo a excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-CF/88
”.

E
ntretanto, foram modulados os efeitos da decisão para ressalvar aos

“
aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores do referido estado
” (
vide
STF. ADPF 573 PI. Relator Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno, julgamento: 06/03/2023, publicação: 09/03/2023).

Nessa linha de raciocínio, há de se registrar que o art. 10, §3º, da Lei n.º 9.882, de 03 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), esclarece que a decisão proferida nesta modalidade de Ação Constitucional possui eficácia
erga omnes
e efeitos vinculantes, de modo que, necessariamente, abarca os demandados nesta ação. Observe-se:

“Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.

(...)

§3º
A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público.
”
(g. n.)

Neste mesmo sentido, são as contrarrazões da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujo teor, peço vênia para transcrever no ponto de interesse:

“Destarte, considerando o efeito vinculante da decisão proferida em sede de ADPF, revendo o entendimento até então adotado por esta Procuradoria Especializada, imperioso o reconhecimento do direito de permanência no regime próprio dos servidores públicos beneficiados com a estabilidade extraordinária, ainda que ao arrepio do Texto Constitucional, que já estejam aposentados ou tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data de publicação da ata de julgamento da decisão proferida na ADPF 573.”
(id. 161499681 - p. 3).

Destarte, diante do peculiar cenário apresentado, onde há provas de que
Silvana Maria Correa Gomes Veloso e Silva

aposentou
voluntariamente, por tempo de contribuição, em
04/12/2015
(Ato n.º 8.091/2015, DOE 26673, de 04/12/2015 - id. 90940002, p. 7), patente que se deve conferir efeitos
ex nunc
à sentença, preservando a aposentadoria pelo RPPS da referida Servidora, uma vez que se trata de hipótese que se enquadra, como visto, na modulação promovida pela Suprema Corte, na medida em que, em 06/03/2023 (data do julgamento da ADPF 573), a Embargante já havia, há muito, atendido os requisitos para sua aposentadoria.

Logo, é de rigor o acolhimento dos efeitos infringentes destes Embargos Aclaratórios.

Mutatis mutandis
, primando pelo princípio da isonomia, entendo que os aludidos efeitos
ex nunc
devem ser estendidos
“ex offício”
para abarcar os demandados
Cleonice Carolina Lima
,
aposentada em 26/01/2015
(Ato n.º 437/2015, DOE 26463, de 26/01/2015 - id. 90940009, p. 03) e
Antônio Gonismar Teixeira, aposentado em 24/02/2015
(Ato n.º 1212/2015, retificado pelo Ato 1727/2015, DOE 26498, de 18/03/2015 - id 90939988, p. 1), uma vez que estes também se encontram em igual situação jurídica.

Com essas razões,
ACOLHO
os presentes Embargos para, sanando a omissão identificada, reconhecer o direito da Embargante
SILVANA MARIA CORREA GOMES VELOSO E SILVA
, bem como estender os efeitos da decisão igualmente a
ANTÔNIO GOSNIMAR TEIXEIRA
e
CLEONICE CAROLINE LIMA,
assegurando a ambos a manutenção de suas aposentadorias pelo RPPS, por estarem acobertados pela eficácia vinculante da decisão que modulou os efeitos da ADPF 573.

Sem condenação de honorários, por incabíveis na espécie (art. 18 da Lei n.º 7.347/85).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023